Tribunal: TJDFT
Processo: 0702042-93.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL DO PROVEITO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na petição inicial, consistente em condenar o réu/recorrido a pagar a quantia de R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), referente a percentual ajustado de 30% (trinta por cento) sobre o proveito econômico obtido em processo judicial que tramitou perante a Justiça Federal – Seção Judiciária do Distrito Federal.
3. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova de fato constitutivo de seu direito. Da análise dos autos, verifica-se que não foi apresentado instrumento de contrato pactuado entre o recorrente e o recorrido, de modo a confirmar a narrativa de que teriam ajustado cláusula de cobrança de percentual sobre o proveito econômico obtido pelo recorrido.
4. Ademais, conforme prova oral colhida em audiência pelo Juízo de origem, restou evidenciado que as partes ajustaram unicamente o pagamento total de R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela contraprestação dos serviços advocatícios prestados. Também não foi comprovado no curso da instrução processual que as partes combinaram o suposto pagamento de percentual de 30% (trinta por cento) sobre o êxito da causa.
5. O boletim de ocorrência apresentado ao ID 21662268, no qual o recorrente imputa à advogada do recorrido o extravio de vários documentos, não discrimina se o suposto contrato firmado junto ao recorrido estaria dentre aqueles que supostamente foram subtraídos, ônus que caberia ao recorrente.
6. Outrossim, o artigo 421, § único, do Código Civil, prevê que, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima, não cabendo ao Poder Judiciário alterar o que foi inicial e livremente pactuado entre as partes, sob pena de ofensa ao princípio da autonomia privada.
7. Em acréscimo, o artigo 422 dispõe que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
8. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.